Tribunal: TJMT
Processo: 1009315-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009315-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO FELIPE MENDES BARROS - CPF: 702.800.061-36 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – ]PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO QUE CONFESSOU DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TER IMPUTADO FALSAMENTE A PRÁTICA DE CRIME AOS AGENTES PRISIONAIS – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DECISÃO RATIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Considerando que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do reeducando tramitou com a estrita observância das exigências legais, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem assim, que o próprio apenado confessou a prática do crime de denunciação caluniosa durante a execução penal, mostra-se satisfatoriamente comprovada a ocorrência de falta grave, a tornar de rigor a ratificação do pronunciamento judicial reprochado.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

PEDRO FELIPE MENDES BARROS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

PEDRO FELIPE MENDES BARROS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do PEP n.º
2000312-29.2021.811.0064 (SEEU)
, que
reconheceu a prática de falta grave no curso da execução penal
e
alterou a data-base para concessão de progressão de regime
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
166133154, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o agravante pretende a
anulação da decisão de ID 166133152

sob
dois aspectos, sustentando inicialmente
que
não restou evidenciada a materialidade da conduta de
“insultar os policiais penais Lauro Marcio de Almeida e Sergio Lira”
, visto que referidos agentes de segurança sequer foram ouvidos durante a instrução do Procedimento Administrativo Disciplinar, não se prestando o comunicado interno elaborado pela Unidade Penitenciária para evidenciar a materialidade delitiva da conduta imputada ao reeducando.

De outro lado,
defende ser atípica a conduta de
“fazer correria com os reeducandos do Raio II ID e SD”
imputada ao ora agravante
, porquanto afirma que tal comportamento não integra o rol taxativo do art. 50 da Lei de Execução Penal, a impedir que seja considerada como falta grave.
Ao final,
prequestiona
a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID
166133155
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
166133156
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
171373698
, opinou pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos processuais eletrônicos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que, desde o dia 25/11/2020, o ora agravante
PEDRO FELIPE MENDES BARROS
cumpre a reprimenda unificada de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime
fechado
.

No curso da execução penal, porém, aportou aos autos a informação de que o penitente incorreu na prática de novo delito e, após a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 048/2022, o MM. Juiz
a quo
reconheceu a falta grave e determinou a interrupção do lapso temporal para outorga da progressão de regime, fixando a data do cometimento da infração disciplinar como termo inicial para reinício da contagem do prazo para obtenção do benefício.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do
decisum
reprochado,
in verbis
:

“I – Cuida-se de guia execução penal unificada, atinente a pessoa condenada PEDRO FELIPE MENDES BARROS, qualificado. Dada à informação de suposta falta grave cometida no dia 25/08/2022, instaurou-se o PAD n° 048/2022. Com a conclusão e instada a se manifestar, a DPE pugna pelo não reconhecimento da falta grave (sequência 147.1). Por outro lado, intimado, o MPE quedou-se inerte. Os autos vieram conclusos.

[...]
Denota-se que a pessoa condenada noticiou ao Juízo, suposto cometimento de agressões por parte de Policiais Penais que laboram na Unidade Prisional local, sendo que em decorrência de tal informação, o Juízo determinou o encaminhamento de mídia audiovisual ao MPE e Secretaria de Estado de Segurança Pública, para as providencias pertinentes. Por oportuno, anote-se que de tal fato decorreu a instauração de procedimento administrativo disciplinar em desfavor dos servidores.

Contudo, a pessoa condenada posteriormente apresentou carta escrita de próprio punho retificando as informações, alegando que prestou denuncia falsamente, eis que estava com “raiva por ter saído do setor do trabalho”.

Diante disso, foi instaurado o presente procedimento administrativo. Durante a audiência de instrução e julgamento do procedimento administrativo disciplinar o apenado declarou: “que ficou com raiva e resolveu fazer a denúncia”. (sequência 139).

Portanto,
observa-se que a conduta do apenado em noticiar falsamente a ocorrência de agressões e/ou torturas, que levaram a instauração de procedimento administrativo em desfavor dos servidores releva a prática de ilícito penal, seja de calúnia ou de denunciação caluniosa, fato este que encontra-se em apuração.

Aliás, mencione-se que o art. 118, I, da lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal) é claro ao aduzir que:

‘Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;’

Verifica-se, pela redação do referido dispositivo, que a legislação de regência não exige, como fundamento para a regressão do regime de cumprimento de pena, que seja o recuperando condenado por outro delito, bastando a ocorrência de sua prática. No mais, vê-se que a própria legislação executiva penal equiparou a prática de novo crime a uma falta grave (LEP, art. 52).

Por fim, defeso falar em regressão, já que o recuperando encontra-se em regime fechado, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave e, por conseguinte, a alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência da parcial perda dos dias remidos.

Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave, mormente pelos documentos encartados no PAD nº 034/2019 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.

Posto isso, nos termos do art. 52 e 118, I, ambos da LEP, imperioso reconhecer a prática de falta grave cometida pelo recuperando PEDRO FELIPE MENDES BARROS, qualificado, que continuará a cumprir pena no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de beneficio de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data da falta grave[1 ] ocorrida no dia 25/agosto/2022.

III – HOMOLOGA-SE o cálculo inserido na sequência 156.1 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes [...].”
(destaquei)

Inconformado com o pronunciamento judicial proferido em 1ª instância, o agravante exsurge inconformado e sustenta, consoante relatado, que não deve ser reconhecida a prática de falta grave, porquanto para além de não
evidenciada a materialidade do comportamento de
“insultar os policiais penais Lauro Marcio de Almeida e Sergio Lira”
, é
atípica a conduta de
“fazer correria com os reeducandos do Raio II ID e SD”
imputada ao ora agravante.

A pretensão recursal, porém,
não
comporta provimento
.

Isso porque, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, constato que o reconhecimento da falta grave não ocorreu porque o apenado estaria “fazendo correria” com outros reeducandos ou teria “insultado” os policiais penais; mas sim em razão de
PEDRO
ter
imputado falsamente a prática de crime aos agentes prisionais, incorrendo no delito de calúnia/denunciação caluniosa
– conduta cuja prática restou sobejamente comprovada nos autos.

Com efeito, uma detida análise do caderno processual eletrônico permite concluir que após ter apresentado ao Juízo notícia inverídica de que teria sofrido agressões dos policiais penais que laboram na Penitenciária Major Eldo Sá Correa – o que acarretou, inclusive, a instauração de procedimento disciplinar em face dos servidores públicos; o ora agravante
PEDRO FELIPE MENDES BARROS

redigiu uma carta de próprio punho confessando tal atitude ilícita, afirmando que inventou ter sido agredido e torturado pelos agentes penitenciários porque “estava com raiva”, consoante se observa do documento anexado no ID 166133159
.

A versão foi, inclusive, ratificada pelo reeducando por ocasião de sua oitiva durante a instrução do Procedimento Administrativo Disciplinar, anexado no sequencial 139.2 do Processo Executivo de Pena n.º
2000312-29.2021.811.0064, consoante verifiquei em consulta ao SEEU; ocasião em que o apenado alegou que fora retirado injustamente da ala de trabalhadores, motivo pelo qual, tomado pelo sentimento de raiva, imputou falsamente aos agentes prisionais a prática de agressões e tortura contra si. Aduziu, ainda, que após refletir sobre os fatos, tomou consciência de sua atitude e, mesmo sabendo que a confissão poderia lhe acarretar problemas em relação ao seu processo executivo, decidiu redigir uma carta revogando a denúncia feita anteriormente, justamente por saber
“como é ser acusado injustamente”

sic
.

Assim, considerando que todo o procedimento de apuração da infração disciplinar ocorreu com a observância das exigências legais, garantindo ao apenado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e uma vez comprovada a efetiva prática de novo delito no curso da execução penal; não há falar em nulidade da decisão reprochada, tampouco em retificação do aludido pronunciamento judicial por esta instância Revisora.

Aliás, o posicionamento adotado em 1ª instância coaduna com a jurisprudência consolidada pelo c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIDO.

I -
De acordo com art. 52 da Lei de Execucoes Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
."

[...] Recurso ordinário desprovido
.”
(STJ - RHC: 159188 MG 2022/0006415-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Portanto, de rigor a ratificação da r. decisão ora agravada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
PEDRO FELIPE MENDES BARROS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000312-29.2021.811.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023